Tribunal: TJSP
Processo: 1003602-32.2016.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CONTRATOS DE CONSUMO – TELEFONIA – PLANO DE EXPANSÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DIFERENCIAL DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA EFETIVA SUBSCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DA RÉ PROVIDO